Tribunal: TJMT
Processo: 1019985-46.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019985-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VERA LUCIA CORREA - CPF: 006.280.711-08 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco do Brasil S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito levado à registro pela parte recorrente/reclamada, bem assim condenando-a ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

2.

Pretende pela presente via recursal a reforma da sentença prolatada pelo juízo singular para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Importa registrar no caso em exame que muito embora o ônus da prova fosse dirigido à parte reclamada/recorrente em razão da alegação da parte reclamante lançada na petição inicial, bem assim pela incidência das normas consumeristas (CDC, art. 6º, inciso VIII), não logrou ela se desvencilhar de referido ônus que lhe era imposto.

5.

A parte reclamada passou ao largo de qualquer comprovação capaz de tornar legítima a cobrança realizada em face da parte recorrida/reclamante.

6.

Frise-se que competia à parte recorrente/reclamada demonstrar que o débito legitimamente existia a fim de que a sua conduta, consistente na negativação levada a efeito, fosse entendida como jurídica, entretanto, o acervo probatório constante dos autos afasta por completo a pretensão recursal vertida no presente recurso inominado.

7.

Importa, ademais, registrar que os parcos elementos de prova produzidos pela parte recorrente/reclamada em sua peça de defesa se originam de seu próprio sistema, sendo, pois, inadmissíveis como prova do que pretendia a parte por meio deles comprovar.

8.

Nesse sentido, inclusive é o entendimento já firmado nesta Turma Recursal por meio da Súmula nº 34, cuja redação está assim redigida: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”.

9.

Todavia, não se verifica na hipótese dos autos qualquer outro elemento de prova ou circunstâncias capazes de emprestar credibilidade às telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrente/reclamada.

10.

Destarte, não comprovada a origem do débito levado à inscrição é de se reconhecer a ocorrência do ato ilícito que resulta em dano moral à parte recorrida/reclamante.

11.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela verificada.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

13.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

14.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024